Tribunal: STF
Processo: RE 78343
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
ENTORPECENTE. USO. LEI N. 5.726/71, ARTS. 10 E 11, PARAGRAFO 2.
AGENTE MAIOR DE 18 ANOS E MENOR DE 21.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA IRRESPONSABILIDADE OU DA
SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE, NÃO BASTANDO A AFIRMATIVA DE SER ELE
VICIADO EM ENTORPECENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.